Tribunal: TJDFT
Processo: 0730577-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PENHORA DE CRÉDITO RELATIVO A RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE A DEVEDORA FAZER JUS AO RECEBIMENTO DA REFERIDA RESTITUIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O agravante requer a penhora de valor referente à restituição do imposto de renda da agravada, servidora pública aposentada, atualmente com 64 anos. No entanto, sequer demonstrou que a devedora/agravada faz jus ao recebimento de restituição de imposto de renda a possibilitar a penhora pretendida (origem não-salarial).
2. De se ver, por fim, que não se cuida execução relativa a verba alimentar, o que poderia se prestar a eventualmente mitigar a impenhorabilidade.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.